Tribunal: TJDFT
Processo: 0702634-48.2022.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Ementa: Direito de família. Apelação cível. Guarda unilateral paterna. Pedido de guarda compartilhada formulado pela mãe. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que fixou guarda unilateral do menor em favor do pai e regulamentou convivência materna restrita, com encontros quinzenais supervisionados e contatos virtuais semanais. A apelante requer nulidade da sentença ou, no mérito, guarda compartilhada, ou ampliação da convivência.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) analisar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de novo estudo psicossocial; (iii) avaliar se é possível afastar a guarda compartilhada, prevista como regra legal; (iv) examinar a idoneidade do laudo psicossocial utilizado; (v) verificar a proporcionalidade das restrições impostas à convivência materna; e (vi) definir se deve ser mantida a guarda unilateral paterna e o regime de convivência fixado.
III. Razões de decidir
3. A fundamentação por remissão ao parecer ministerial é válida quando acompanhada de elementos próprios que indiquem o contexto fático e técnico.
4. Não há cerceamento de defesa quando a instrução é suficiente e contempla estudos psicossociais, relatórios escolares e contraditório sobre provas.
5. A guarda compartilhada, embora constitua regra, pode ser afastada diante de risco ou inviabilidade de cooperação entre os genitores, para assegurar o melhor interesse da criança.
6. O laudo psicossocial, corroborado por outras provas, é idôneo para embasar o afastamento da guarda.
7. Sendo proporcionais, afigura-se legítima a imposição de restrições à convivência materna, tendo por finalidade garantir segurança emocional do menor, sobretudo ante a possibilidade de sua revisão, se houver mudança no quadro fático.
IV. Dispositivo
8. Apelação não provida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 226, 227 e 229; ECA, art. 3o; CPC, arts. 370 e 489.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0715194-72.2024.8.07.0006, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 11/11/2025; TJDFT, APC 0711322-81.2022.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, j. 07/08/2024; TJDFT, Apelação Cível 0704036-88.2018.8.07.0019, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 02.02.2023.